Tribunal: STF
Processo: RE 1581344
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 53, fls. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO FORÇADO. AUSENTE FUNDADA RAZÃO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a invalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente. 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas na forma privilegiada, com pena substituída por restritivas de direito. A impetração alegou nulidade das provas por violação de domicílio. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial e baseada em suspeita de uso de entorpecentes, é válida para justificar a busca e apreensão de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática destacou que a simples suspeita de uso de maconha não autoriza a violação de domicílio para investigação de tráfico de drogas. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige fundadas razões para ingresso forçado em domicílio, as quais não podem ser baseadas apenas em suspeitas ou denúncias anônimas. 6. A ausência de consentimento do morador e a falta de mandado judicial tornam a busca domiciliar irregular, resultando na nulidade das provas obtidas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 2. A simples suspeita de uso de entorpecentes não autoriza a violação de domicílio para investigação de tráfico de drogas. 3. A ausência de consentimento do morador e de mandado judicial torna a busca domiciliar irregular e as provas obtidas ilícitas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, AgRg no AREsp 2.196.166 /SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, LINDEMBERG DOS SANTOS SILVA, foi condenado, por infração ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa. 



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, foi ele parcialmente desprovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (Doc. 4)



    Contra o acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Eminente Ministro do Otávio De Almeida Toledo não conheceu do writ mas concedeu a ordem de ofício “a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (Doc. 33, fls. 11-12).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 53).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Alagoas interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, X da Constituição Federal (Doc. 75).



    Nas razões recursais, argumenta que “[a]pesar do robusto fundamento de que a fuga qualifica a fundada suspeita de flagrante e de que o agente estava em situação de flagrância evidenciada desde a via pública, a maioria da Turma manteve a absolvição, firmando o entendimento de que “a simples suspeita de que o investigado está fumando maconha, não autoriza a violação da residência para a investigação de crime de tráfico de drogas’”(Doc. 63, fl. 2).



    Afirma que “o quadro fático-probatório não se consubstancia em mera “suspeita”, mas em uma percepção visual da conduta ilícita, a qual se iniciou em logradouro público e se prolongou para o interior do imóvel. A ação policial, nesse cenário, se justificou não por um único fator isolado, mas pela conjunção de elementos: o réu, flagrado em via pública em ato de uso de entorpecentes, empreende fuga para sua residência, reforçando a convicção de que o crime de tráfico, de natureza permanente, estava em curso” (Doc. 63, fl. 5).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de que seja anulado o acórdão proferido pela e. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente restauração da condenação do ora recorrido, ou, caso assim não entenda, que a questão seja submetida à apreciação do egrégio Supremo Tribunal Federal” (Doc. 63, fl. 6).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 33, fls. 3-11)



    No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. 



    Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori. Como já decidiu o STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva. 



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação. 



    Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação.



    [...]



    Na hipótese dos autos, conforme narrado pelos policiais militares, eles estavam em patrulhamento ostensivo quando viram o paciente fumando em frente à residência e sentiram odor de maconha. Ao avistar a guarnição, o paciente adentrou na casa e os policiais  promoveram o ingresso forçado na residência, sem nenhum consentimento do morador. 



    A busca domiciliar, no caso em exame, deveria estar amparada de consentimento do morador, porque a simples suspeita de que o investigado está fumando maconha, não autoriza a violação da residência para a investigação de crime de tráfico de drogas.



    [...]



    Conforme se extrai dos autos, após suspeita de que o réu estava utilizando substâncias entorpecentes, os policiais militares adentraram na residência sem autorização judicial, tampouco consentimento do morador, procedendo à realização de busca e apreensão, sem qualquer amparo legal. 



    Desse modo, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu §1º, do CPP).



    Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso concreto, Policiais militares, em atuação no policiamento ostensivo, avistaram o recorrido trazendo consigo drogas, que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu em fuga para dentro de sua residência, onde se localizou 2 tabletes de maconha pesando 950 gramas.



    Em que pese o ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 



    Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 



    Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após a fuga do réu para o interior da residência.



    Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e REFORMAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, reestabelecendo, desse modo, ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na Ação Penal n° 0700661-36.2019.8.02.0067/AL.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente